Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-45.2019.8.11.0086
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1001030-45.2019.8.11.0086.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum.
Recorrente: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrida: SIMONE ALVES CHAVES.
Data do Julgamento: 15/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO - SERVIDORA GESTANTE - DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA ADCT, ART. 10, II, ‘B’ - INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA – DECIMO TERCEIRO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL PROPORCIONAIS – DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As servidoras públicas gestantes, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), seja ocupante de cargo em comissão ou contratada por prazo determinado, têm direito subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”).
2. O objetivo social do art. 10, II, b, do ADCT é proteger a maternidade, garantindo à gestante a reintegração no emprego dentro do período de estabilidade ou a respectiva indenização quando decorrido aquele (Súmula 244, II, do TST).
3. Assim, a reclamante faz jus também as demais verbas durante o período correspondente a estabilidade conforme determinado na sentença.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001030-45.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Intimação / Notificação, Provas, Depoimento, Multas e demais Sanções, Estabilidade, Gratificação Natalina/13o salário, Subsídios, Férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE ALVES CHAVES - CPF: 052.104.019-10 (RECORRENTE), ROCILDA MARIA MORAIS COSTA - CPF: 354.825.321-00 (ADVOGADO), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO - SERVIDORA GESTANTE -
DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA ADCT, ART. 10, II, ‘B’ - INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA
– DECIMO TERCEIRO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL PROPORCIONAIS – DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

As servidoras públicas gestantes, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), seja ocupante de cargo em comissão ou contratada por prazo determinado, têm direito subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”).

2.

O objetivo social do art. 10, II, b, do ADCT é proteger a maternidade, garantindo à gestante a reintegração no emprego dentro do período de estabilidade ou a respectiva indenização quando decorrido aquele (Súmula 244, II, do TST).

3.

Assim, a reclamante faz jus também as demais verbas durante o período correspondente a estabilidade conforme determinado na sentença.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021